Tribunal: TJMT
Processo: 1079901-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1079901-43.2025.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: CELSO AREDES TAVARES, FLAVIA LOURES LAET AREDES e LUCAS LOURES TAVARES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. ATRASO DE 14 HORAS. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por LATAM Airlines Group S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais proposta por passageiros, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 4.000,00 para cada autor, em razão de alteração unilateral de voo que resultou em atraso de aproximadamente 14 horas na chegada ao destino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se é aplicável o Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se a readequação da malha aérea configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade; (iv) verificar se o atraso de 14 horas configura dano moral indenizável; (v) aferir a adequação do valor fixado a título de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.417 do STF não se aplica, pois a controvérsia não envolve fortuito externo ou força maior, mas fato inerente à atividade da transportadora.
4. A readequação de malha aérea constitui fortuito interno, sendo evento previsível e relacionado à gestão empresarial, incapaz de afastar a responsabilidade civil.
5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC como norma de ordem pública, sem exclusão da legislação especial.
6. A alteração unilateral do voo com atraso de 14 horas caracteriza falha na prestação do serviço, por frustrar a legítima expectativa do consumidor quanto ao cumprimento do contrato.
7. O atraso significativo compromete o propósito da viagem e ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
8. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A readequação de malha aérea configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea por atraso de voo. 2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações de transporte aéreo, coexistindo com a legislação especial. 3. O atraso significativo de voo, apto a frustrar a finalidade da viagem, caracteriza dano moral indenizável. 4. A suspensão processual com base no Tema 1.417 do STF não se aplica a hipóteses de fortuito interno.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o e 14; CBA, art. 256, §3o; CF/1988, art. 37, §6o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079901-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIA LOURES LAET AREDES - CPF: 531.752.121-15 (RECORRIDO), CELSO AREDES TAVARES - CPF: 396.453.631-87 (RECORRIDO), LUCAS LOURES TAVARES - CPF: 061.535.671-00 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026